Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-45.2014.8.11.0029
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001416-45.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), ALINE ALVES FERNANDES - CPF: 033.242.851-60 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO), ELAINE MASSAE NAKAZAWA - CPF: 029.059.369-75 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), ENRIQUE QUEVEDO BRANCO - CPF: 190.278.420-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DELIRIA SCHUCH BRANCO (APELADO), NEUZA CASTILHO DOS SANTOS - CPF: 240.447.091-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DELIRIA SCHUCH - CPF: 488.912.820-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001416-45.2014.8.11.0029– Canarana.

Apelante
:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Apelados:
Delíria Schuch Branco e Enrique Quevedo Branco.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HIPOTECA SUPLANTADA PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – TÍTULO DERROGADO - EXECUÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Declarado inexistente o titulo executivo que lastreia o processo de execução, impõe a extinção do feito executivo, por ausência de titulo liquido, certo e exigível.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001416-45.2014.8.11.0029– Canarana.

Apelante
:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Apelados:
Delíria Schuch Branco e Enrique Quevedo Branco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos executivos n.
0001416-45.2014.8.11.0029, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por força do artigo 783 do CPC.

Inconformada, recorre a apelante, alegando a incorreção da sentença, por ausência de fundamentação do magistrado, bem como, que o feito apenso que ensejou a extinção da presente execução ainda não transitou em julgado. Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 163020189, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001416-45.2014.8.11.0029– Canarana.

Apelante
:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Apelados:
Delíria Schuch Branco e Enrique Quevedo Branco.

V O T O

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pela parte
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
em face de Delíria Schuch Branco e Enrique Quevedo Branco.

Não localizados para citação pessoal, as partes executadas foram citadas por edital, deixando transcorrer
in albis
o prazo para pagamento ou garantia da execução, sendo encaminhado o feito à Defensoria Pública que, então, atua como curadora especial.

Apresentados os embargos à execução, o r. juiz proferiu sentença considerando que a hipoteca foi suplantada pela prescrição aquisitiva nos autos de cód. 55202, reconhecendo a relação de prejudicialidade e dando por extinto o presente feito, visto que o título executivo judicial que amparava a presente demanda foi derrogado.

Segue trecho da sentença combatida,
verbis
:

“Translade-se cópia da sentença proferida nos autos de código 55202 aos presentes. Considerando que a hipoteca foi suplantada pela prescrição aquisitiva naqueles autos, reconheço a relação de prejudicialidade, e dou por extinto o presente feito, visto que o título executivo extrajudicial que amparava a demanda, foi derrogado. Disto, por força do artigo 783, por ausente lastro para continuidade, extingo o presente feito sem resolução do mérito. PRIC. Sem custas, nem honorários”.

Não concordando com o édito judicial, recorre a apelante. Insurge-se sustentando que a sentença recorrida deixou de fundamentar os seus argumentos e apenas extinguiu o feito baseando-se na sentença do proc. n° 1361-26.2016.8.11.0029, ou, melhor dizendo, teria se limitado a invocar como razão de decidir os fundamentos transcritos na sentença do processo mencionado, bem como pela inexistência do trânsito em julgado do referido processo.

Pois bem. Primeiramente, não há falar em ausência de fundamentação do magistrado na sentença guerreada, pois como estes autos estavam apenso aos autos n. 0001361-26.2016.8.11.0029, a sentença prolatada naqueles autos, detém toda a fundamentação acerca da matéria debatida e por esse motivo, foi determinado o seu translado para esses autos.

Ademais, a decisão judicial deve ser fruto de um raciocínio lógico do juiz, em que as razões que o levaram a decidir de tal ou qual modo estejam devidamente apontadas, de forma clara, a permitir o conhecimento e a eventual impugnação dos interessados. Daí a preocupação da Constituição ao impor que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, inc. IX).

Nessa linha de raciocínio, o STJ firmou a seguinte tese sobre a motivação nas decisões judiciais:
“A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir”
(Tese 18 da Ed. n o 69).

No caso em tela, verifica-se que houve a devida apreciação e fundamentação na r. sentença, posto que descreveu o reconhecimento da análise da prescrição aquisitiva em razão da sentença proferida nos autos de cód. 55202, derrogando o presente título executivo extrajudicial. Ainda, o juiz de origem relaciona que por força do artigo 783 do Código de Processo Civil, por ausente lastro de continuidade, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Nesse passo, cabe salientar que, como disposto no artigo mencionado (art. 783, CPC), para a execução de cobrança do crédito é necessário o crédito fundar
[1]
se em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Portanto, a partir do reconhecimento da prescrição aquisitiva, o requisito de exigibilidade do titulo executivo não existe mais, inexistindo um direito sobre a obrigação e um dever de cumpri-la.

Acerca do tema, extrai-se de acórdão do Superior Tribunal de Justiça em Agravo Interno:

“
O título executivo extrajudicial é apto a embasar processo executivo quando se mostrar exigível. Assim, enquanto o devedor não se torna inadimplente com sua obrigação nele representada, não se mostra válida a propositura de execução diante da falta de uma das condições da ação, qual seja, a exigibilidade.
(STJ, 3a Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1538579/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 01.05.2017).

À vista disso, resta cristalina a ausência de exigibilidade do título executivo, em razão da prejudicialidade reconhecida pelo r. juízo de piso.

Por outro lado, os apelados não possuem mais a posse do referido bem, não podendo, pois, requerer a desconstituição da sentença prolatada pelo juízo de piso que reconheceu de forma originária a aquisição do direito de propriedade sobre o bem imóvel para pessoa diversa. Logo, considerando-se que o imóvel objeto da hipoteca dos presentes autos foi adquirido pela prescrição aquisitiva em feito diverso, não há fundamento à continuidade do prosseguimento do presente feito.

Desta forma, se o título que aparelha a ação executiva, lastreado em contrato que foi derrogado nos autos apenso e confirmado via recurso de apelação n. 0001361-26.2016.8.11.0029, inclusive já transitado em julgado, escorreita a extinção do feito executivo, por ausência de titulo liquido, certo e exigível.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023